Tribunal: TJES
Processo: 5007521-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007521-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO MACHADO PETRUCELI TEIXEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, em virtude do não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça.

2.O agravante sustenta a reforma da decisão, defendendo ser beneficiário da justiça gratuita e requerendo o exame do mérito do recurso inominado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:(i) o agravo interno foi interposto tempestivamente, conforme o prazo de cinco dias previsto no Enunciado nº 102 do FONAJE; e (ii) houve violação ao princípio da dialeticidade pela ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do agravo interno, no âmbito dos Juizados Especiais, é de cinco dias, conforme enunciado do FONAJE e jurisprudência das Turmas Recursais. A interposição ocorreu fora do prazo legal, configurando intempestividade.

5. Ainda que superado o óbice, verifica-se que o agravante não impugnou o fundamento da decisão recorrida, que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a rediscutir o mérito do pedido de gratuidade de justiça.

6. A ausência de ataque específico caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de agravo interno em sede de Juizados Especiais é de cinco dias, conforme enunciados do FONAJE. 2. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5007521-64.2024.8.08.0035

AGRAVANTE: CAIO MACHADO PETRUCELI TEIXEIRA

AGRAVADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção, em virtude do não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça.

2.O agravante sustenta a reforma da decisão, defendendo ser beneficiário da justiça gratuita e requerendo o exame do mérito do recurso inominado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:(i) o agravo interno foi interposto tempestivamente, conforme o prazo de cinco dias previsto no Enunciado nº 102 do FONAJE; e (ii) houve violação ao princípio da dialeticidade pela ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do agravo interno, no âmbito dos Juizados Especiais, é de cinco dias, conforme enunciado do FONAJE e jurisprudência das Turmas Recursais. A interposição ocorreu fora do prazo legal, configurando intempestividade.

5. Ainda que superado o óbice, verifica-se que o agravante não impugnou o fundamento da decisão recorrida, que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a rediscutir o mérito do pedido de gratuidade de justiça.

6. A ausência de ataque específico caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, III, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de agravo interno em sede de Juizados Especiais é de cinco dias, conforme enunciados do FONAJE. 2. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CAIO MACHADO PETRUCELI TEIXEIRA
em face da decisão monocrática de ID 12754519, que não conheceu do Recurso Inominado por ele interposto, ante a deserção.

Em suas razões recursais (ID 15436292), o agravante discorre sobre seu inconformismo com o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, defendendo fazer jus ao benefício. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça e, consequentemente, julgado o mérito do Recurso Inominado.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

O presente Agravo Interno não merece ser conhecido.

Primeiramente, verifico a intempestividade do recurso. Conforme Enunciado 102 do FONAJE, o prazo de interposição do agravo interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Tal compreensão foi referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência sob o n. 19: “
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

Nesse ínterim, observa-se que a intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em
27/03/2025
, conforme print colacionado abaixo, extraído da Aba “expedientes”, cujo acesso é disponível a todos usuários do PJE. Não obstante, apenas em
07/04/2025
foi aviado o agravo interno, flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Dito isso, o agravo interno não merece ser conhecido.

Ainda que assim não fosse, o recurso também não mereceria conhecimento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A última decisão proferida nestes autos (ID 12754519) não conheceu do Recurso Inominado por deserção, em virtude do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça.

Ocorre que, nas razões do presente Agravo Interno, a parte agravante se limita a rediscutir o mérito do seu pedido de assistência judiciária gratuita, matéria já decidida anteriormente na decisão de ID 12475319. O momento oportuno para impugnar o indeferimento da gratuidade de justiça era logo após aquela decisão, e não agora, em sede de agravo contra a decisão que declarou a deserção.

O recurso não ataca, de forma específica e fundamentada, os motivos que levaram ao não conhecimento do Recurso Inominado, ou seja, a deserção. A parte agravante deveria ter demonstrado o equívoco na análise da deserção, e não simplesmente reiterar os argumentos sobre a necessidade da gratuidade de justiça.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, em razão de sua manifesta intempestividade e, ainda que superada, por violação ao princípio da dialeticidade.

Sendo a presente decisão unânime, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)